Tribunal: TJMT
Processo: 1016053-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016053-90.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), SANDRO SILVA RABELO - CPF: 453.232.751-20 (REQUERENTE), JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO E ROUBOS MAJORADOS, EM CONCURSO FORMAL – PLEITEADA A READEQUAÇÃO, PARA UM QUARTO, DA FRAÇÃO DE AUMENTO DERIVADA DA INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL – VIABILIDADE – INCREMENTO QUE DEVE SER AFERIDO DE ACORDO COM O NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS – QUATRO INFRAÇÕES PENAIS COMETIDAS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO – ELEVAÇÃO DE METADE QUE SE AFIGURA DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL – PRECEDENTES – PENA REAJUSTADA –
PEDIDO REVISIONAL JULGADO PROCEDENTE
.

Considerando que o requerente praticou quatro delitos mediante uma só ação, é aplicável à espécie o aumento de pena decorrente do concurso formal na fração de 1/4 (um quarto), mostrando-se desarrazoado e desproporcional o incremento em 1/2 (metade) operado na sentença. Precedentes do STJ e do TJMT.

Revisão criminal julgada procedente.

REQUERENTE:

SANDRO SILVA RABELO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
SANDRO SILVA RABELO
, com fundamento no art. 621 do Código de Processo Penal, por meio da qual pretende a
correção de
error in judicando
que entende existir no tópico referente à
dosimetria da pena
que lhe foi aplicada nos autos da ação penal n.o 7921-56.2002.811.0002 – código 68097 [n.o 079/2001-B], na qual restou
condenado
pelo d. Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT à pena privativa de liberdade de
31 (trinta e um) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, no regime
fechado
, e ao pagamento de
377 (trezentos e setenta e sete) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 157, § 3.o,
in fine
, e art. 157, §2.o, incisos I e II, na forma do art. 70, todos do Código Penal
.

Na petição inicial disponível no ID 139055186, o requerente sustenta que
o
error in judicando
consiste na
desproporcionalidade
e na
falta de razoabilidade
da pena imposta, especificamente no que refere à terceira etapa da dosimetria, pois o aumento de pena decorrente do
concurso formal de crimes
operou-se no patamar máximo de
1/2 (metade)
, em
desconformidade com o número de 04 (quatro) delitos práticos
.

Com arrimo nesses argumentos, almeja a rescisão da condenação definitiva, para o fim de
retificar

a fração derivada do concurso formal
, de
1/2 (metade) para 1/4 (um quarto)
, a fim de que o incremento guarde correspondência com a quantidade de infrações penais, nos termos da jurisprudência pátria.

Instrui o requerimento com os documentos digitais registrados do ID 139055188 ao ID 139055198.

Ante a inexistência de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, os autos foram remetidos à i.
Procuradoria-Geral de Justiça, a qual, por meio do parecer encartado no ID 140966182, da lavra do d. Promotor de Justiça designado Dr. Wesley Sanchez Lacerda,
opinou pela
procedência
da ação revisional
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no Capítulo VII do Título II do Código de Processo Penal, que trata dos recursos em geral, a revisão criminal detém natureza de ação penal autônoma por desencadear uma nova relação jurídico-processual, visando desconstituir sentença proferida em processo penal já findo, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei – artigo 621, incisos I, II e III, do CPP –, a ação revisional deve atender também aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, da mesma Lei Adjetiva.

In casu
, os documentos digitais anexados no ID 139055196 - Pág. 46/49 indicam que a condenação rescindenda
transitou em julgado

no dia
11/05/2004
.

Quanto ao mérito do pleito rescisório propriamente dito, após analisar detidamente os autos, constato que
razão assiste ao requerente
, mostrando-se de rigor o deferimento do pedido.

Com efeito, verte da sentença definitiva que, no dia 25/01/2001, por volta das 17h00min, o requerente
SANDRO SILVA RABELO
, em concurso com outros dois indivíduos, munido com pistolas e metralhadora, subtraiu cerca de vinte mil reais da pessoa jurídica
JR Distribuidora de Água Lebrinha
, o que resultou na morte da vítima
Pedro Pinto Garcia
, extraindo-se do édito condenatório ainda que, além da referida empresa, a vítima fatal também teve bens subtraídos pelo condenado, assim como as pessoas presentes na cena do crime,
João Rosolém Neto
e
Amarildo Marin de Lima
,

que foram igualmente despojados de itens de suas propriedades.

Desta feita, ao constatar a existência de um delito de latrocínio [art. 157, §3.o,
in fine
, antiga redação, do Código Penal] e 03 (três) delitos de roubo majorado [art. 157, §2.o, inc. I, antiga redação, e II, do Código Penal], em
concurso formal
, o MM. Magistrado singular, utilizando como base de cálculo a
pena mais grave decorrente do crime de latrocínio
, aplicou a regra prevista no
art. 70,
caput
, primeira parte, do CP
e aumentou a reprimenda no
patamar máximo de 1/2 (metade)
, na terceira fase da dosimetria, com arrimo nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“A
morte da vítima Pedro Pinto Garcia
está configurada no Laudo de Necrópsia de fls. 257/262 e declaração de óbito de fls. 263, além dos depoimentos prestados em juízo, que comprovam o
falecimento em decorrência dos disparos efetuados dentro da empresa JR Distribuidora pelos réus
. A
firma JR Distribuidora
teve valores subtraídos, o mesmo ocorrendo com as vítimas:
Amarildo
(uma corrente no valor de R$1.300,00),
João Rosolém
(uma corrente no valor de R$900,00, dois relógios e documentos de uma moto) e o revólver de

Pedro Pinto Garcia
,
caracterizando o concurso formal disposto na denúncia
. Não resta dúvida que o crime cuja pena é mais grave é o de latrocínio, tornando-se desnecessária a individualização da pena quanto ao crime de roubo, aplicando-se apenas o aumento disposto no artigo 70 do Código Penal. (...). Da análise das circunstâncias judiciais fixo a pena-base em
21 ANOS DE RECLUSÃO E 252 DIAS MULTA
, acima do mínimo legal em face de o acima contido, principalmente sua vida anteacta, não havendo neste caderno prova de sua reincidência por falta de nota quanto ao trânsito em julgado das decisões anteriores.
Faço incidir sobre o quantum o aumento de sua metade em decorrência do concurso formal, ou seja, no seu grau máximo, tendo como parâmetro seus antecedentes, a violência com que fora perpetrado o crime e o número de vítimas, perfazendo definitivamente 31 ANOS E 05 MESES DE RECLUSÃO E 377 DIAS-MULTA
. (...) sob a égide do REGIME
FECHADO
”
. (ID 139055189 - Pág. 12/16).

Como se vê,
obrou em excesso
o juízo sentenciante, impondo-se reduzir a fração de aumento derivada da incidência do
concurso formal
, a qual, como é cediço,
deve ser aferida de acordo com o número de delitos praticados
.

Nesse sentido, aliás, orienta o
Enunciado n.o 35 da Jurisprudência Uniformizada
desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que:

“A
fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos
, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”
. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Grifei.

Em outras palavras,
assiste razão à i. defesa
quando sustenta que
“levando-se em consideração que
foram atingidas quatro vítimas distintas
, e, em atendimento ao posicionamento jurisprudencial acima mencionado, o
aumento de pena
decorrente da aplicação do
art. 70 do CP
deve ser feito à
fração de 1/4
, e não 1/2”
. (ID 139055186 - Pág. 5) – Sublinhei.

Isto porque, constatando-se que,
mediante uma só ação
, o revisionando praticou 01 (um) delito de latrocínio e 03 (três) delitos de roubo, ou seja, tendo em vista a existência de
04 (quatro) infrações penais em concurso formal
, a fração de acrescimento escorreita aplicável a espécie é de
1/4 (um quarto)
.

Em situações semelhantes, não decidiu de maneira diversa o Superior Tribunal de Justiça:

“2. In casu,
tendo ocorrido quatro infrações, mostra-se correta a fração de 1/4 de aumento, sendo desproporcional o incremento da pena em 1/2
”
.
(AgRg no HC n. 707.389/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022) – Destaquei.

“3. O
aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, sendo que o acréscimo correspondente ao número de quatro crimes é a fração de 1/4
”
.
(AgRg no AREsp n. 2.015.546/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022) – Grifei.

“3.
Tendo sido aplicada pelo Tribunal de origem a fração de 1/2 para o aumento de pena referente ao concurso formal de 4 delitos, deve ser reconhecida a ilegalidade de ofício, com o redimensionamento da pena
”.

(AgRg no AREsp n. 1.776.123/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021) – Negritei.

Portanto,
reajusto a fração do concurso formal
, de 1/2 (metade) para 1/4 (um quarto), a incidir sobre a pena mais gravosa do delito de latrocínio, fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa, de modo que a nova
reprimenda
final
e
definitiva
do requerente fica readequada para
26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
, além do pagamento de
315 (trezentos e quinze) dias-multa
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a revisão criminal ajuizada por
SANDRO SILVA RABELO
, a fim de alterar para 1/4 (um quarto) a fração de aumento de pena derivada da incidência do concurso formal [art. 70,
caput
, primeira parte, do CP] e, por conseguinte, reajusto a sua reprimenda final e definitiva para
26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
, e pagamento
315 (trezentos e quinze) dias-multa
, mantendo-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença condenatória proferida na ação penal n.o 7921-56.2002.811.0002 – código 68097 [n.o 079/2001-B].

Independentemente da publicação deste aresto,
oficie-se COM URGÊNCIA
o d. Juízo da Execução Penal [PEP n.o 0021446-33.2012.8.11.0042], cientificando-lhe acerca do resultado do presente julgamento e para que tome as
providências cabíveis
, nos termos do art. 41, inc. XVI, da Lei n.o 7.210/84 e da Resolução n.o 113 do CNJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022